Tribunal: CARF
Processo: 13890.000553/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 05/07/1999 a 28/06/2000
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que disciplinava o recolhimento do PIS incidente sob a comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo GLP sob o regime de substituição tributária é omissa com relação aos parâmetros que viabilizariam o ressarci mento relativo à não concretização do fato gerador presumido:

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13890.000553/2001­16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.223 – 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Matéria
PIS ­ RESTITUUIÇÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERÂMICA VILLAGRES LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 05/07/1999 a 28/06/2000
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
GLP. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que disciplinava o recolhimento do PIS incidente sob a
comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo GLP sob o regime de
substituição tributária é omissa com relação aos parâmetros que viabilizariam
o ressarci mento relativo à não concretização do fato gerador presumido:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama Autran, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos e Vanessa
Marini Cecconelli.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000553/2001-16
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13890.000553/2001­16
Acórdão n.o 9303­010.223
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional
(fls. 795/804), admitido pelo despacho (em reexame de admissibilidade) de fls. 825/826,
insurgindo­se contra o acórdão 202­18.016, de 23/05/2017, o qual deu parcial provimento ao
recurso voluntário, restando o mesmo assim ementado:

Entende a Fazenda em seu recurso, forte no paragonado 204­01.279, que o
art. 4o da lei 9.718/98 estabeleceu como sujeito passivo das contribuições, na condição de
substituto tributário para frente, as refinarias de petróleo em relação àquelas devidas pelos
distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, sendo a
peticionante consumidora final, dessa forma "não compondo a relação jurídica tributária".
Assim, em resumo, consigna que o consumidor final não é substituto tributário do PIS e da
COFINS, não tendo direito, em consequência, "à repetição de suposto indébito". Ademais,
averba que a IN SRF 06/1999, não se aplica ao caso dos autos, tendo aplicação restrita ao PIS
recolhido em regime de substituição tributária e incidentes apenas sobre as vendas de gasolina
e óleo diesel efetuadas pelas refinarias às empresas distribuidoras desses produtos, "mas nunca
ao PIS incidente sobre as vendas de GLP", nos termos da MP 1.807/99.
Alfim, pede o provimento do especial para reformar o recorrido,
restabelecendo­se a decisão da primeira instância administrativa.
O contribuinte, em contrarrazões (fls. 847/908), pugna pela manutenção do
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Entendo com a razão a recorrente.
A matéria não é nova. Reporto­me aos aresto nos 9303­007.146 e 9303­
008.399, de 11/07/2108 e 21/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo Pôssas, de cujas razões, nos
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13890.000553/2001­16
Acórdão n.o 9303­010.223
CSRF­T3
Fl. 4

3
termos do § 1o do art. 50 da Lei 9.784/99, valho­me em grande medida para decidir a presente
lide.
Certo que o núcleo da questão diz respeito à substituição tributária para
frente. É justamente o que aqui ocorre: o contribuinte pleiteia a restituição da Cofins relativa à
aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP diretamente da distribuidora, no período de
05/07/1999 a 28/06/2000.
A redação original do art. 4° da Lei n.° 9.718, de 27/11/1998, estabelecia que:
Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que
fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de
contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art.
2o, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será
calculada sobre o preço de venda da refinaria, multiplicado por
quatro.
Porém, antes deste dispositivo produzir efeitos (01/02/1999), foi editada a
Medida Provisória n° 1.8071, publicada em 29/01/1999, que retirou o GLP do mesmo:
Art. 4o O disposto no art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, aplicase,
exclusivamente, em relação às vendas de gasolina automotiva e
óleo diesel.
Precisamente na mesma data (29/01/1999), a Receita Federal trouxe
regulação acerca do ressarcimento PIS/Cofins, no caso de aquisições dos varejistas diretamente
às distribuidoras, por meio da Instrução Normativa SRF n° 6/99, também somente quanto às
aquisições de gasolina automotiva e óleo diesel.
Assim, no período de fevereiro a junho de 1999, não havia substituição
tributária, em relação às contribuições sociais nas operações com GLP.
Posteriormente, com a edição da MP no 1.8586, publicada em 30/06/1999, o
GLP voltou a ser incluído:
Art. 4o O disposto no art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, aplica­se,
exclusivamente, em relação às vendas de gasolina automotiva,
óleo diesel e gás liquefeito de petróleo – GLP.
Porém, para a sua aplicação, haveria que ser respeitada a anterioridade
nonagesimal, estabelecida no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, para as contribuições
para a seguridade social, razão pela qual esta alteração só produziu eficácia em 29/09/1999.
Com o advento da MP no 1.99115, de 10/03/2000, foi abolida a substituição
relativa às contribuições em comento. Segundo ela, o disposto no artigo 4° da Lei no 9.718/98
passava a vigorar com a seguinte redação, com eficácia a partir de 01/07/2000:
Art. 4o As contribuições ... e para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS devidas pelas refinarias de
petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas:
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13890.000553/2001­16
Acórdão n.o 9303­010.223
CSRF­T3
Fl. 5

4
I ­ três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento e quinze por
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
gasolina automotiva e de gás liquefeito de petróleo – GLP;
Este artigo passou a regular a tributação a ser imposta sobre as refinarias, mas
lhes subtraiu o encargo de substituto, ou seja, o regime de substituição, que constava no art. 4o
da Lei no 9.718/98, desapareceu, e o recolhimento feito pelas refinarias, quanto aos derivados
de petróleo, passou a ser feito apenas a título de contribuinte (alíquota "concentrada"), e não
mais como substituto dos comerciantes seguintes.
O regime jurídico aplicável às distribuidoras e aos varejistas passou a ser o
previsto no art. 43 da mesma MP no 1.99115/ 2000:
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de:
I gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
Assim, relativamente às operações com GLP, constata­se que o regime de
substituição tributária teve vigência no período objeto da lide (julho de 1999 a junho de 2000),
quando as refinarias e os importadores do produto, além de se sujeitarem à contribuição sobre
sua própria receita, na forma das pessoas jurídicas em geral, também ficaram responsáveis, na
condição de substitutos, pela cobrança e recolhimento das contribuições devidas pela
distribuidora e pelo comerciante varejista.
Entretanto, o dispositivo legal não estabeleceu critérios para restituição dos
valores eventualmente devidos em razão da não realização de uma das operações inerentes à
cadeia. Previu apenas o cálculo com base no preço de venda da refinaria multiplicado por
quatro, e não o estimado na venda para consumidor final. Dessa forma, o dispositivo não era
auto­aplicável, por ausência de parâmetros para o processamento da restituição. O ato legal não
previu quantas comercializações formariam a cadeia comercial, nem muito menos o percentual
estimado para cada uma dessas etapas.
A regulamentação do ressarcimento foi instituída pela Instrução Normativa
SRF n° 06/1999, alterada pela IN SRF n° 24/1999, que autorizou o ressarcimento aos
consumidores finais pessoas jurídicas somente quando da aquisição de gasolina automotiva e
óleo diesel, caso houvessem adquirido o combustível diretamente da distribuidora.
Entretanto, a IN SRF 06/1999 não tratou do ressarcimento para o GLP, mas
apenas o ressarcimento para a pessoa jurídica, consumidora final, que adquirisse gasolina
automotiva ou óleo diesel diretamente das distribuidoras.
Dessa forma não há como se presumir que a Instrução Normativa no 06, de
1999, possa ser aplicada às operações com GLP, pois seu universo de aplicação é
expressamente delimitado no próprio texto.
O tratamento diferenciado estabelecido no § 2o do art. 6o da mesma IN, que
trata dos parâmetros para apuração do montante a ser ressarcido, determina seu tratamento
específico, de acordo com o produto tributado, não estendido a outras operações.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13890.000553/2001­16
Acórdão n.o 9303­010.223
CSRF­T3
Fl. 6

5
Conseqüentemente não se trata de indeferir o pedido em razão de restrição
consignada em ato normativo inferior, mas da impossibilidade de se recorrer a esse mesmo ato
para acolher o pedido do sujeito passivo.
O que se verifica é que, nada obstante a determinação constitucional, quando
da instituição do regime de substituição tributária nas operações envolvendo gás liquefeito de
petróleo, o legislador inferior não fixou critérios para a restituição dos montantes que
alegadamente deixaram de ser recolhidos.
Assim, a sua aplicação ao presente litígio demandaria equiparar, sem
qualquer termo de comparação, o comércio de GLP com o de gasolina ou óleo diesel. Na
prática, com a devida vênia, tal medida equivaleria a legislar, ação que não se insere na
competência deste Colegiado.
Portanto, deve ser indeferida a restituição pleiteada nestes autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial de divergência
da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital